Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OPORTUNIDADE DE SUPRESSÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO.
I – Não tendo sido dada oportunidade para a parte corrigir o vício processual, deve ser anulada a sentença que indefere a inicial, em respeito ao princípio do contraditório.
II – Além disso, sendo possível a correção da irregularidade, deve-se dar às partes o direito ao julgamento de mérito, em respeito inclusive aos princípios da celeridade e da economia processuais.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso. Sentença cassada.